Tribunal: TJDFT
Processo: 0023901-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023901-81.2007.8.07.0001 RECORRENTES: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDOS: BANCO ABN AMRO REAL S.A., IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento dos recursos especiais interpostos pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO – IBEDEC e pelo BANCO ABN AMRO REAL S/A, e indeferiu o processamento do apelo extremo manejado também pelo BANCO ABN AMRO REAL S/A (ID 14511535 – p. 3/13). Não houve interposição de agravo direcionado à Suprema Corte (certidão ID 14511535 – p. 16). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os recursos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.101.937 (Tema 1075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 20158275 – p. 36/38). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que fiquem sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031